Tribunal: TJBA
Processo: 8079788-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079788-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RICARDO MACHADO DIAS LIMA

Advogado(s): HUGO BOMFIM SILVA

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (4)

Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, CARINA OLIVEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como CARINA OLIVEIRA DA SILVA, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

ACORDÃO

E
menta:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERVENIENTE HIPERVULNERABILIDADE FINANCEIRA. LIMINAR MANTIDA. SITUAÇÃO DE SUPERVENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE RENDIMENTOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada com o objetivo de limitar os descontos incidentes sobre a remuneração do autor em razão de situação de superendividamento. O agravante é pensionista do Estado da Bahia, com renda comprometida por múltiplas consignações em folha, e pleiteia a limitação provisória dos descontos mensais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória que limite os descontos mensais incidentes sobre os rendimentos do agravante a fim de preservar o mínimo existencial, considerando-se a sua situação de hipervulnerabilidade econômica e social.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 introduziu microssistema de proteção ao superendividado, incorporando a preservação do mínimo existencial como direito básico do consumidor (art. 6º, XI, do CDC).

4. A documentação acostada, notadamente os contracheques e laudos médicos, demonstra situação de comprometimento excessivo da renda líquida do agravante, evidenciando risco concreto à sua subsistência digna.

5. O agravante encontra-se em condição de hipervulnerabilidade (art. 54-A, §1º, do CDC), por ser portador de doenças crônicas e possuir gastos contínuos com saúde, o que acentua sua fragilidade financeira.

6. A medida liminar deferida possui caráter provisório, reversível e não interfere na validade ou exigibilidade dos contratos, sendo compatível com a fase processual e os princípios que regem o microssistema consumerista.

7. A jurisprudência tem admitido, de forma excepcional, medidas provisórias para conter descontos abusivos, especialmente quando estes comprometem o mínimo existencial e geram prejuízos de difícil reparação.

8. O periculum in mora está evidenciado pela renovação mensal dos descontos excessivos, com impacto direto na subsistência e saúde do agravante.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A limitação provisória dos descontos mensais incidentes sobre rendimentos do consumidor em situação de superendividamento é admissível quando comprovada a hipervulnerabilidade e o comprometimento do mínimo existencial, nos termos da Lei nº 14.181/2021. 2. A tutela jurisdicional pode conter os efeitos danosos de descontos excessivos, sem implicar repactuação contratual, desde que respeitados os requisitos do art. 300 do CPC.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, XI; 54-A, §1º; 104-A; CPC, arts. 300 e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8079788-38.2025.8.05.0000, em que é Agravante Ricardo Machado Dias Lima e Agravados a Associação dos Servidores Técnico-Administrativos e Afins do Estado da Bahia – ASTEBA e outros, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator